Tribunal: TCU
Processo: 001.008/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da empresa individual "Roberto Rozendo de Freitas 89053087320" e de seu dirigente, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 15-0271, cujo nome é "Syntagma - Solos Nordestinos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa "Roberto Rozendo de Freitas 89053087320"; 9.2. considerar revel Roberto Rozendo de Freitas, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Roberto Rozendo de Freitas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/12/2015 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar a Roberto Rozendo de Freitas a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.